Tribunal: CARF
Processo: 10845.002289/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.002289/2009-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.833 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
PAULO LUIZ DE ALMEIDA FAVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 3.982,04.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002289/2009-60
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002289/2009-60

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 42/46) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 13.219,09.
A Impugnação (e-fls. 02/05) foi julgada Procedente em Parte pela 10a Turma da
DRJ/SP2 em decisão assim ementada (e-fls. 25/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se àquelas cujo beneficiário foi o
contribuinte e/ou seus dependentes para fins de imposto de renda, e está condicionado
ao enquadramento nos requisitos legais e á comprovação. Restabelece-se parcialmente
as deduções à vista da prova documental apresentada.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em momento processual diverso, salvo exceções
legalmente previstas.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/04/2011 (e-fls. 36), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 19/05/2011 (e-fls. 37/40) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Afirma que quando se separou de sua esposa ficou obrigado ao pagamento de
pensão alimentícia judicial no valor de R$ 1.000,00 por mês. Expõe, contudo, que restou
acordado entre as partes o pagamento do seguro saúde do ex-cônjuge e dos filhos em vez do
depósito em conta bancária.
- Entende que a prova da fixação da pensão judicial anual de R$ 12.000,00 pode
ser feita através da declaração do ex-cônjuge anexada ao Recurso.
- Alega que solicitou ao Bradesco Seguros o informe de valores médico-
hospitalares reembolsados em 2004 e que recebeu a declaração em anexo, na qual consta apenas
o reembolso de R$ 519,29 referente ao profissional Valter Nilton.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem intimasse o Bradesco Saúde
S.A. a apresentar a relação das despesas realizadas pelo recorrente no ano calendário 2004 que
foram reembolsadas pela seguradora (e-fls. 60/62). Em resposta à Intimação, o Bradesco Saúde
forneceu as informações solicitadas (e-fls. 73/74).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002289/2009-60

pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.

No presente caso, a autoridade fiscal glosou integralmente as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte por falta de comprovação, haja vista que este não atendeu à
intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 11, 44).
Relativamente à despesa informada para o Bradesco Saúde, verifica-se que o
Colegiado a quo restabeleceu somente a parcela correspondente às contribuições do próprio
sujeito passivo, titular do plano de saúde, uma vez que não foram informados dependentes na
declaração em exame e que não houve comprovação de que se tratava de despesa de alimentando
decorrente de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente (e-fls. 29/30).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado junta aos autos apenas cópia da
declaração de seu ex-cônjuge com o intuito de contrapor as razões da primeira instância.
Equivoca-se, contudo, o contribuinte ao entender que este documento seria hábil a demonstrar
que o pagamento das despesas com plano de saúde de seus filhos estaria amparado por decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente no ano calendário objeto do lançamento. Para a
finalidade pretendida, caberia a ele trazer aos autos peças extraídas da ação de alimentos com a
determinação judicial para o pagamento dessas despesas,
Vale lembrar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do RIR/99,
e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus
de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de despesas
médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao
direito pleiteado.
Quanto às outras despesas médicas glosadas (Laboratório Fleury – R$ 1.586,00,
Arthur A. Duarte – R$ 370,00, Valter Nilton Felix – R$ 1.400,00 e OMNI – R$ 1.145,33), a
decisão recorrida reconheceu que os comprovantes acostados à defesa atendiam aos requisitos
legais vigentes, mas manteve a infração por não constar dos autos documento emitido pelo
Bradesco Saúde indicando os valores eventualmente reembolsados pelo plano (e-fls. 30/31, 44).
Regularmente intimada, a seguradora apontou apenas o reembolso de R$ 519,29
referente ao pagamento de R$ 1.400,00 a Valter Nilton Felix (e-fls. 74), cabendo, portanto, o
restabelecimento da diferença de R$ 880,71 relativa a essa despesa e do valor integral pago aos
demais profissionais, perfazendo o total de R$ 3.982,04.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 3.982,04.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.002289/2009-60

Fl. 99
DF CARF MF
Original